Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-20.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, INCISO I, DA CRFB/88. ART. 129, INCISO II, DA LEI N. 8.213/1991. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para converter aposentadoria por invalidez comum em acidentária.
2. Nos termos do art. 109, inciso I, da CRFB/88 e do art. 129, inciso II, da Lei n. 8.213/1991, a competência para o julgamento das ações fundadas na ocorrência de acidentes de trabalho é da Justiça Estadual.
3. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por incompetência sob o fundamento de que a Justiça Estadual não teria competência para o julgamento da ação, pois a incapacidade da autora não seria decorrente de acidente de trabalho. Contudo, segundo entendimento firmado pelo c. STJ,“(...) a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos. (...) (REsp n. 1.655.442/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe de 18/04/2017)”.Preliminar de nulidade da sentença por incompetência rejeitada.
4. Na hipótese, a parte autora pretende a conversão da aposentadoria por invalidez comum, concedida em 2020, em acidentária. Conforme entendimento firmado pelo e. STF no julgamento da ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o pedido de concessão de benefício previdenciário ou de seu restabelecimento em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais.
5.Recurso conhecido e desprovido.